Tribunal: TJMT
Processo: 1014815-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014815-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), JEAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 009.355.681-07 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - CNPJ: 19.065.730/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado, comprometendo
a sua estabilidade financeira ou qualidade de vida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEAN GOMES DOS SANTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1007650-82.2017.8.11.0041 manejada pelo BANCO BRADESCO S.A., indeferiu pedido de desbloqueio de penhora realizada via SISBAJUD na conta do executado.

Em suas razões, o agravante sustenta a inadequação da decisão que manteve a penhora do valor de R$ 5.534,60, realizado em sua conta bancária, defendendo a impenhorabilidade dos valores de até 40 salários mínimos depositados em conta bancária, consoante entendimento pacificado no E. STJ.

Requer que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, que o recurso seja totalmente provido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Ao prestar informações, o d. Juízo
a quo
informou que
“os fatos e o mérito da decisão impugnada são os mesmos que instruíram o referido Agravo de Instrumento e serviram de base à r. decisão de Vossa Excelência, especialmente por não ter a parte agravante comprovado a natureza e a origem do valor penhorado de sua conta corrente, bem como se o valor bloqueado corresponde a sua única reserva financeira à comprometer a sua estabilidade financeira ou qualidade de vida”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

MÉRITO:

Conforme relatado, o recurso visa à reforma da interlocutória admoestada proferida
na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1007650-82.2017.8.11.0041
que, em síntese, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritados de sua conta corrente com o viso de garantir a execução.

Em suas razões de recurso, o agravante aduz que é posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça que a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, a que aduz o artigo 833, X, do CPC, deve receber interpretação extensiva, devendo incidir também sobre valores depositados em conta corrente.

Ao apreciar as alegações do agravante, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o magistrado singular pontuou:

“(...) Por outro lado, é sabido que o ordenamento processual civil preserva quantia de até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança e também em conta corrente, consoante o art. 833, IV do CPC.

Ademais, somente pelo fato do valor ser inferior a 40 salários mínimos não é suficiente para configurar a sua impenhorabilidade.

(...) Desta feita, uma vez que o exequente tem o direito de penhora preferencialmente em dinheiro de acordo com o art. 835, I do CPC,
é ônus do executado em comprovar a natureza e a origem do valor que presente declarar impenhorável o que não restou configurado nos autos
em afronta ao art. 373, II do CPC.

(...)
Assim, entendo ser plenamente possível a penhora da conta corrente da parte executada.

Por outro lado,
o devedor, a meu sentir, logrou êxito em comprovar suas alegações que a conta poupança que sofreu a indisponibilidade dos valores dispostos nos dados da Ordem Judicial de Bloqueios de Valores, juntada aos autos, realmente se trata de conta poupança, inclusive pelos extratos acostados nos id. 136143862, em consonância com o art. 833, inciso X, do CPC/2015.

Desta forma, com fulcro no § 4º do art. 854, do CPC,
ACOLHO EM PARTE
as arguições apresentadas pela parte executada,
reputando a quantia dos ativos financeiros que foi indisponibilizada da conta bancária – caderneta poupança
nº 000.782.872.875-2, Agência 1695, Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.669,64 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) – do devedor como
impenhoráveis
, segundo o disposto no inciso I do § 3º do art. 854, c/c o inciso X do art. 833 do CPC/2015. (...)”

Da leitura da interlocutória reprochada, conclui-se, portanto, que o pedido de desbloqueio de valores constritados da sua conta corrente foi indeferido ante a ausência de demonstração de que a quantia está efetivamente agasalhada pelo manto da impenhorabilidade.

Sobre o acerto ou não da sobredita decisão, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Explico.

Quanta à alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada da conta corrente do agravante, pois inferior a quarenta salários mínimos, dispõe o artigo 833, IV e X, do Código Procedimental Civil que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Contudo, na hipótese em julgamento, como restou exteriorizado, com propriedade, pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória questionada, não obstante suas argumentações, o agravante
não fez prova de que a quantia bloqueada de sua conta corrente se trata de singular reserva financeira, de modo que comprometeria a sua estabilidade financeira ou qualidade de vida.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA – ALEGAÇÃO DE CONTA-SALÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DEMONSTRADO – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS OPERAÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DE CONTA-SALÁRIO E CONTA INVESTIMENTO – COMPROVAÇÃO DE USO PARA MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – CARÁTER NÃO ABSOLUTO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE LIMITES (40 SALÁRIOS MÍNIMOS) – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TERATOLOGIA INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.
Não se mostra ilegal o bloqueio de valores em conta bancária, quando, ainda que alegada se tratar de conta-salário e/ou conta poupança, não fique comprovado o alegado; sobretudo quando se constata o desvirtuamento da função, diante de realização de operações que fogem à natureza da conta-salário e/ou investimento, destacando-se a observância do limite atinente aos 40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 833, X, do CPC
. Precedente:
“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DE POUPANÇA COMO SE FOSSE CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE. INSURGENCIA DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de conta poupança, no valor de até 40 salários mínimos, busca assegurar a reserva financeira mínima para garantir o mínimo existencial, ao que as movimentações constantes com recebimentos e pagamentos, dentre outros, realizados em conta poupança, demonstram o desvirtuamento doloso do instituto da impenhorabilidade com o fim exclusivo esvaziar possíveis execuções. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000905-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”
. (N.U 1009719-06.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (g. n.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos em que não há provas de que o valor bloqueado em conta corrente é oriundo do seu trabalho realizado por profissional autônomo, caracterizando a natureza alimentar da quantia constrita, como indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3º, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
(N.U 1011322-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (g. n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO –
ALEGADA IMPEMNHORRABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INDERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) DESACOLHIMENTO IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida.
Se dos extratos financeiros ficar constado típica movimentação de consta corrente (com saques, pagamentos, compensação de cheques e aplicação em título de capitalização “OUROCAP”), não subsiste o pleito de impenhorabilidade”. (N.U. 1007242-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022). (g. n.)

Conclui-se, portanto, que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores bloqueados inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

No caso concreto, não há elementos aptos a infirmar as razões elencadas na decisão vergastada, que concluiu pela ausência de provas quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta corrente do agravante, haja vista que do contexto probatório não emerge nenhum resquício de provas de que aqueles procedem de verba de caráter alimentar ou se cuidam de única reserva financeira do executado.

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, a decisão interlocutória objurgada, eis que em sintonia com o entendimento externado por este Sodalício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão recorrida em todos seus termos.

É como voto.

Cuiabá, 15 de julho de 2024.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024